Tribunal: STF
Processo: RE 1476593
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 4):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. D 11.321/2022, DESCONTO DE ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA.



    O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 150, III, b, da Constituição Federal, para, ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso no sentido de (eDOC 15, p. 18-19):



    “a) Declarar o direito líquido e certo da recorrente a apurar e recolher AFRMM aplicando as alíquotas de 4% e 20%, conforme o caso (Decreto n. 11.321/2022), no período de 01/01/2023 (data de produção de efeitos do Decreto n. 11.321/2022) até 31/12/2023 (último ano do exercício financeiro em que publicado o Decreto n. 11.374/2023);



    b) Em decorrência do pedido acima, declarar o direito da recorrente de optar entre a compensação e a restituição na via administrativa ou judicial dos valores recolhidos a maior, com a devida correção monetária e incidência de juros pela Taxa Selic desde o pagamento indevido; e



    c) Por fim, condenar a recorrida ao ressarcimento pelas custas e despesas processuais.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    É certo que o julgamento refere-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, no entanto, o raciocínio jurídico se aplica também ao caso dos autos.



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente